Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-50.2014.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001627-50.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NILZA FERREIRA RAMOS - CPF: 771.905.481-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NILZA FERREIRA RAMOS - CPF: 771.905.481-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONSTATADA – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1030, II, DO CPC) – PARÂMETRO DA PENSÃO MENSAL A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA PELO LAUDO PERICIAL – INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E INCIDÊNCIA DA EC N. 113 DE 2021 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1 – Na hipótese dos autos, visando complementar o v. acórdão, na observância da segurança jurídica, necessário determinar que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até edição da Emenda Constitucional n. 113, de 03 de dezembro de 2021, após ampliação da taxa Selic.

2 – No que se refere a pensão mensal, consigno que o parâmetro de 2/3 da pensão, deve ocorrer da última remuneração recebida, com termo inicial a partir da incapacidade laborativa atestada pelo laudo pericial, com incidência de juros e correção monetária definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até edição da Emenda Constitucional n. 113, de 03 de dezembro de 2021.

3 – Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

NILZA FERREIRA RAMOS e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA interpuseram Recursos de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0001627-50.2014.8.11.0007, julgou parcialmente procedente os pedidos em desfavor do Ente Público Municipal (id’s. 102533488 e 102533490).

Em seguida, esta Eg. Câmara deu provimento parcial ao apelo interposto por NILZA FERREIRA RAMOS e, por conseguinte, julgou prejudicado o apelo do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (id. 140731190).

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA opôs Recurso de Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado incide em omissão, uma vez que não restou consignado à incidência da EC n. 113 de 2021, bem como da aplicação dos Temas 905/STJ e 810/STF, quanto à correção monetária e juros de mora (id. 143504661).

Na sequência, os embargos declaratórios foram rejeitados, com o fim de ratificar a correção e juros de mora estabelecidos na sentença proferida pelo juízo singular (id. 180641197).

Em face do acórdão desta Eg. Câmara, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA interpôs Recursos Especial e Extraordinário, suscitando que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação firmada nos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como da EC n. 113 de 2021, no que se refere aos parâmetros de correção monetária e percentual de juros das indenizações (id’s. 187244173 e 187244186).

Distribuídos os autos à Vice-Presidência deste Sodalício, foi deliberado pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, na observância da tese firmada nos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como da EC n. 113 de 2021 (id. 202252174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que à luz do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, é factível ao Órgão Julgador exercer o juízo de retratação em relação acórdão cuja matéria foi objeto de julgamento nas Cortes Superiores, tanto pela
sistemática de recursos repetitivos

quanto pela sistemática da repercussão geral, com entendimento divergente.

No caso concreto, o apelo interposto por NILZA FERREIRA RAMOS foi parcialmente provido e, por conseguinte, julgou prejudicado o apelo do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, consoante acórdão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAS E MORAIS – PENSÃO. 1. O dano material, visando a total recuperação da vítima, pode incluir tratamento médico futuro, desde que estritamente relacionado a lesão decorrente do acidente. 2. O benefício previdenciário tem natureza de seguro social e não se confunde com a pensão, que tem por finalidade reparar o dano ocasionado pelo autor do acidente e que impossibilitou o exercício da profissão ou diminuiu a capacidade de trabalho. 3. O dano moral deve ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil. 4. Os juros moratórios, em relação ao dano moral, fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 4. A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. 5. Recurso de Apelação da parte autora parcialmente provido. 6. Recurso de Apelação do município prejudicado. (N.U 0001627-50.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Esclarecido esse aspecto, observo que na hipótese dos autos o acórdão vergastado nada disse sobre a EC n. 113/2021, em especial quanto aos juros e correção, conforme Temas 905/STJ e 810/STF.

Nesse aspecto, a Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09.12.2021, estabeleceu em seu art. 3º que
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”
.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202. 1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais. (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Constata-se, frente a esse cenário, a necessidade de manifestação e aplicabilidade quanto ao índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública para determinar a aplicabilidade dos índices de correção e juros de mora estabelecidos pelos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021.

Por fim, no que se refere a base de cálculo e termo inicial da pensão mensal, observa-se que o aresto impugnado ao reconhecer a incapacidade parcial, fixou em 2/3 da remuneração que a Embargada recebia como técnica de saúde bucal e,
in casu
, o parâmetro deve ocorrer da última remuneração recebida, com termo inicial a partir da incapacidade laborativa atestada pelo laudo pericial.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, determino que os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelos Temas 905/STJ e 810/STF incidam no caso em julgamento, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, bem como o parâmetro da pensão mensal será a última remuneração, com aplicabilidade de índices de correção e juros de mora, na observância dos temas e Emenda Constitucional supracitados, a contar da incapacidade laborativa atestada pelo laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024